Tribunal: TJDFT
Processo: 0713703-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 435. STJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o redirecionamento de execução fiscal contra o sócio da pessoa jurídica, diante da presunção de dissolução irregular da empresa. A parte agravante alegou a necessidade de procedimento administrativo fiscal prévio, para garantir o contraditório e a ampla defesa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador exige a instauração de procedimento administrativo fiscal prévio, em razão da presunção de dissolução irregular da empresa.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que cessa suas atividades no domicílio fiscal sem comunicar os órgãos competentes, o que legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
3.2. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do STJ, que também, no julgamento do Tema 981, consolidou a tese de que o redirecionamento é possível contra o sócio ou terceiro administrador, independentemente de ter exercido poderes de gerência na época do fato gerador do tributo inadimplido.
3.3. A presunção de dissolução irregular não demanda prévio procedimento administrativo, uma vez que a citação do sócio no redirecionamento já permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese:
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa devedora quando demonstrada sua dissolução irregular, conforme Súmula 435 do STJ e Tema 981 de recursos repetitivos. 2. Não é necessário procedimento administrativo fiscal prévio para garantir o contraditório do sócio no redirecionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 85, §3o, 523 e 524.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STF, Tema 810.